Tribunal: STF
Processo: RHC 182518
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Valdecir Barbosa Mendes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 464.900/PR.
    O Recorrente foi absolvido das condutas descritas nos arts. 273 c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais) e 33 da Lei 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas).
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente como incurso no art. 33 c/c o art. 40, inciso I, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 464.900/PR (evento 260, fls. 121-5). Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental (evento 261, fls. 39-45). 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, que os bens apreendidos e relacionados a estes autos não pertenciam ao paciente, inexistindo provas da autoria e do elemento subjetivo do delito. Assevera a inadequação típica da conduta imputada ao Recorrente quanto aos delitos do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e do art. 273 do  
Código Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do Recorrente por atipicidade da conduta.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTÂNCIAS ELENCADAS NA LISTA C5, DA PORTARIA N. 344 – SVS/MS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Alterar a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de reconhecer que as substâncias apreendidas não pertenceriam ao paciente e que inexistia o elemento subjetivo do tipo penal, demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita.
    2. Mostra-se correta a tipificação do fato descrito no art. 33 c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006, porquanto as substâncias introduzidas no território nacional encontram-se relacionadas na Lista C5, da Portaria n. 344 – SVS/MS.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata absolvição do Recorrente. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora